Tribunal: TJSP
Processo: 1069812-77.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
Sentença de procedência. Inconformismo do requerido.
Bloqueio injustificado de conta bancária, sem prévia comunicação ao correntista. Privação de acesso aos créditos depositados. Abusividade configurada.
Responsabilidade objetiva da instituição financeira por danos gerados por falha no serviço aos consumidores, no âmbito de operações

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
Sentença de procedência. Inconformismo do requerido.
Bloqueio injustificado de conta bancária, sem prévia comunicação ao correntista. Privação de acesso aos créditos depositados. Abusividade configurada.
Responsabilidade objetiva da instituição financeira por danos gerados por falha no serviço aos consumidores, no âmbito de operações bancárias.
Fixação do valor da indenização em R$ 10.000,00, que não comporta redução.
Sentença mantida. Recurso desprovido.